Tribunal: TJMT
Processo: 1045680-84.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045680-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUCIO BARBACENA - CPF: 482.297.171-68 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), JOSE LUCIO BARBACENA - CPF: 482.297.171-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU O ADESIVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL E ADESIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - NOTIFICAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO FRUSTRADA - AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CADASTRADO NO ÓRGÃO AMBIENTAL - ÔNUS DO INTERESSADO - COMUNICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO - PREVISÃO CONTIDA NO DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013 - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI - INAPLICABILDIADE DA LEI FEDERAL N.º 9.873/1999 AO CASO - PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO SEM PREJUÍZO DE EVENTUAIS PROVAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em nulidade de intimação por edital, se o endereço do autuado não foi devidamente atualizado no órgão ambiental.

2. Por possuírem natureza jurídica processual e restritiva de direitos, impondo deveres e constituindo matéria de ordem pública, os institutos da prescrição e da decadência, no processo administrativo ambiental, não podem ser criados por Decreto, necessitando de Lei em sentido estrito.

2. A ausência de Lei Estadual dispondo sobre a matéria impede o reconhecimento da prescrição no curso do processo administrativo ambiental.

3. O art. 19 do Decreto n.º 1.986/13 fixou prazo tão somente para que a Administração instaure processo administrativo visando apurar infração contra o meio ambiente, e não a hipótese de prescrição intercorrente.

4. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a Lei Federal n.º 9.873/1999 e o Decreto Federal n.º 6.514/2008 incidem apenas sobre as infrações ambientais lançadas por Órgãos Federais vinculados à União.

6. Recurso do Estado provido para afastar a prescrição. Recurso Adesivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de Apelação Adesiva, interposta por
JOSE LUCIO BARBACENA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal n.º 1045680-84.2020.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial, declarando
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual
no que concerne à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n.º 105.727, de 24/09/2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n.º 514.912/2007, com fundamento no art. 19,
caput
,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido Auto de Infração (id. 96863017).

Nas razões recursais apresentadas (id. 96863020), o
Estado de Mato Grosso
argui, em síntese, que o feito foi extinto de forma indevida, e que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, argumentando que:

- a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo (intercorrente), mas sim, a relativa ao prazo conferido à Administração para a adoção das providências cabíveis;

- na ocasião da lavratura do auto infracional (2008), não estava em vigor o Decreto Estadual n.º 1.986/13 (que dispõe acerca das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso), cuja norma não pode retroagir, devendo ser considerada a regra geral prevista no art. 1º, do Decreto-Lei n.º 20.910/32;

- mesmo com o advento do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em decisão do i. Desembargador Luiz Carlos da Costa, reconhecendo que
“
está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, não de hipótese de prescrição intercorrente
”.

Por fim, pede que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, a fim de que seja a sentença recorrida reformada, nos termos acima expendidos, para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a parte Apelada pleiteia,
em síntese,
o desprovimento do recurso (id. 96863024), postulando pela manutenção da sentença em seus exatos termos, dispondo que:

- é aplicável ao caso o Decreto Estadual nº 1. 986/2013, em razão da sua natureza eminentemente processual;

- o prazo prescricional quinquenal está regulamentado pelo Decreto n.º 20.910/1932, tendo o Órgão Ambiental demorado mais de 05 (cinco) anos para proferir decisão condenatória recorrível, fazendo aflorar o instituto da prescrição;

- deve ser aplicado, ao caso, o que prevê o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, em razão do princípio constitucional da retroatividade no âmbito do Direito Administrativo.

JOSE LUCIO BARBACENA
interpôs Apelação Adesiva, sustentando que pela ocorrência da prescrição intercorrente, bem como da nulidade da intimação realizada por edital. (id. 96863025)

O ente público estadual Apelado apresentou suas contrarrazões à Apelação Adesiva, refutando os argumentos esposados e pugnando por seu desprovimento (id.

153007170).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
Preliminar - nulidade de intimação por edital

Egrégia Câmara

Como relatado, tratam-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO

DE MATO GROSSO
, e de Apelação Adesiva, manejada por
JOSE LUCIO BARBACENA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da Ação Anulatória, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para declarar prescrita a pretensão punitiva da Administração Estadual no que tange à infração administrativa ambiental, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n.º 105.727, de 24.09.2007.

Sabe-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o Recurso Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal.

Com efeito, dispõe o art. 997, § 2º, III, do CPC:

“
Art. 997.
Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)

§ 2º.

O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte
:

(...)

III
–
não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível
.

Destaco que em seu Recurso Adesivo,
JOSÉ LUCIO BARBACENA
sustenta que
não foi notificado para apresentar defesa administrativa, uma vez que no aviso de recebimento teria constado endereço de sua residência de forma incorreta, sendo indevidamente notificado via editalícia
, o que resultou na tramitação do processo administrativo à sua revelia.

Assim, o argumento constitui
preliminar de nulidade de intimação por edital
que, se caso acolhida, repercute em verdadeira prejudicial de mérito.

Como o Recurso Adesivo depende do principal, já adianto aos meus Pares que o Apelo principal será conhecido.

Dessa forma, peço vênia para que o argumento de nulidade de intimação por edital mereça a análise em sede de preliminar de forma que, superada a questão,
o mérito dos recursos mereça análise

conjunta
, já que ambos abordam o tema da
prescrição
.

Pois bem.

Acerca do procedimento para apuração e julgamento de infrações administrativas ambientais no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente– SEMA/MT, o Decreto Estadual n.º 1.986, de 1º de novembro de 2013, define a validade da notificação recebida no endereço do autuado não localizado.

Logo, possível a intimação por edital, conforme previsão do artigo 4º, quando não localizado o Autuado no endereço constante dos autos, o que importa concluir que esteja em local incerto ou não sabido.

“Art. 4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração;

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8º Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.”

Ainda nesse sentido, o Procedimento Administrativo Ambiental, em Mato Grosso, segundo estabelecido no artigo 119 e seguintes da Lei Complementar n.º 38, de 21 de novembro de 1995:

“Art. 119 As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento. (Nova redação dada pela LC 232/05)

Art. 120 O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará a multa prevista para a conduta, bem como, se for o caso, as demais sanções previstas na legislação ambiental em vigor. (Nova redação dada pela LC 232/05)

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 4º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

§ 5º As autuações cujo processo administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo poderão requerer em até 30 (trinta) dias úteis o ingresso no procedimento de conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021) (negritei)

Neste contexto, observa-se a possibilidade de notificação do Autuado por edital (artigo 121, § 1º), sendo certo que o endereço de correspondência para a sua comunicação
(“
CHÁCARA NO ENTORNO DE CUIABÁ
”,
referência:
“
PRÓXIMO AO JARDIM UMUARAMA
”),
constava do processo administrativo em trâmite na Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Portanto, ainda que houvesse a indicação de outros endereços em requerimentos diversos do Processo Administrativo em questão, não demonstra atualização no sistema cadastral do Órgão Ambiental.

O que se constata, nesse cenário, é que apesar dos argumentos por aduzidos pelo ora Apelante, registra-se que a responsabilidade de informar e manter atualizado o sistema cadastral é do próprio Autuado, para que seja viabilizado o recebimento de correspondência(s) do seu interesse, envolvendo o imóvel rural objeto da infração ambiental.

Frente a isso,
inexistindo ilegalidade na notificação por edital, resta afastada nulidade de decisão
proferida no Processo Administrativo n.º 514.912/2007.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL - REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ENDEREÇO PREVIAMENTE CADASTRADO NO ÓRGÃO AMBIENTAL - NOTIFICAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM ATUALIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - COMUNICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 - Deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, sendo que a intimação por edital trata-se de previsão expressa no artigo 120 da Lei Complementar n. 38/1995. 2 -
No caso concreto, restou comprovado que o Órgão Ambiental notificou o infrator junto ao endereço cadastrado e inserido no processo administrativo.
Em decorrência de recusa do recebimento da comunicação, a notificação por edital foi devidamente efetivada. 3 - Inexistindo ilegalidade dos atos praticados pelo Órgão Ambiental, resta afastada a suposta violação a direito líquido e certo para ensejar a concessão da segurança. 4 - Recurso provido. Sentença retificada.”
(N.U 0001838-79.2019.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gerardo Humberto Alves Silva Junior,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022) (g.n)

Conclui-se que a notificação do ora Apelante via editalícia no processo administrativo foi eficaz e válida, pois precedida de comunicação no endereço por ele fornecido e cadastrado no banco de dados do Órgão Ambiental.

Rejeito
, pois a
preliminar de nulidade de intimação via edital.

VOTO -
MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Apelação foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, enquanto
JOSE LUCIO BARBACENA
apresentou Apelação Adesiva contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente nos autos da Ação Anulatória, acima referida, relativamente ao Auto de Infração n.º 105.727, de 24.09.2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n.º 514.912/2007.

À medida em que declarou
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual
, a sentença condenou, ainda, o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$11.700,00 (onze mil e setecentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil. (id. 96863017)

Extrai-se dos autos que, o Autor,
JOSE LUCIO BARBACENA
, ajuizou a ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.º 105.727, até o julgamento do mérito, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Conforme seu relato, instaurado o Processo Administrativo n.º 514.912/2007, a penalidade de multa restou parcialmente homologada em 27/06/2019, no valor de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais), conforme Decisão Administrativa n.º 1.049/SGPA/SEMA/2019, daí porque seu objetivo era desconstituir o ato administrativo, alegando: a) incidência da prescrição quinquenal para apuração da infração ambiental; b) ausência de notificação válida no processo administrativo; c) implemento da decadência tributária prevista no art. 173, I, do CTN; d) inexistência de conduta típica praticada pelo infrator; e (e) inadequação dos parâmetros adotados para fixação da multa.

No caso, tem-se que o Juízo Singular acolheu a tese de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, pelo decurso do lapso temporal de 05 (cinco) anos no processo de apuração do Auto de Infração, conforme se extrai da sentença de mérito com parte abaixo transcrita:

“(...) Considerando a data em que Processo Administrativo n. 514.912/2007 foi finalizado – 27.06.2019 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

No entanto, entre a data de notificação por edital da parte autuada – 27.01.2011 – e a data em que a Decisão Administrativa n. 1.049/SPGA/SEMA/2019, que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 105.727, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 27.06.2019 –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I).

Por fim, com relação aos honorários sucumbenciais, o artigo 85, do Código de Processo Civil, dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

No que diz respeito a forma de arbitramento, o legislador estabeleceu no §8º, do art. 85, que os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo.

Não obstante o que dispõe a previsão legal contida no §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4º), de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Vejamos:

(...)

Logo, com relação ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, os valores devem ser fixados a partir da análise dos requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Deve-se ainda observar que o valor arbitrado não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

Com efeito, do acima constante, conclui-se: a) que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade (art. 85, §8º, do CPC), nas causas em que for inestimável, irrisório ou muito alto o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa foi muito baixo ou muito alto; e b) o valor a ser arbitrado deverá observar (art. 85, §2º, do CPC) o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sem desconsiderar que o valor arbitrado não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono, de modo a serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais premissas, impõe-se no caso a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme estabelecido no art. 85, §§2º e 8º, ambos do Código de Processo Civil.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 105.727, de 24.09.2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 514.912/2007, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1024453-64.2020.8.11.0000, Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$11.700,00 (onze mil e setecentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.(...)”

Compulsando os autos, deles se extrai que foi instaurado o Processo Administrativo n.º 514.912/2007, decorrente do Auto de Infração n.º 105.727, de 24/09/2007, originado por dano ambiental (id. 96864484 a id. 96864488).

Neste contexto, constata-se que no âmbito da Secretaria do Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, os processos para a apuração e julgamento de infrações administrativas, relativos a condutas lesivas ao meio ambiente, foi regulamentando pelo Decreto Estadual n.º 1.986, de 01/11/2013.

Em relação a esse aspecto, merece observar que o processo administrativo ambiental tem como pressupostos os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da
razoável duração
e sobre ele, buscando evitar a paralisação injustificada do seu curso regular, tem incidência a prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais.

Entretanto, no caso em comento, constato a presença de
situação impeditiva do reconhecimento desse instituto, seja na modalidade administrativa (decadência) seja na intercorrente, pelo fato de ter sido instituída, em nosso Estado, por meio de Decreto Estadual e não por meio de Lei.

De acordo com a Constituição do Estado de Mato Grosso:

“Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, (sic.) nos casos de aumentos salariais;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis,
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução
; (...)”
(g.n.)

Como se vê, a exemplo da Constituição Federal (art. 84), a Constituição Estadual possibilitou que o Governador expedisse Decretos e Regulamentos para a fiel execução das Leis.

É notório, contudo, que
o Decreto
se constitui ato administrativo de competência do chefe do Poder Executivo e
tem como primordial objetivo a regulamentação de lei anteriormente existente
, criando normas específicas para fazer cumprir uma norma jurídica mais geral.

Assim, no contexto do Estado Democrático e Constitucional de Direito, tal figura
“normativa”
há que ser exercitada com bastante cautela, sob pena de violação à separação e independência dos poderes.

É bem por isso que Marcelo de Carvalho (2002), em seu artigo intitulado “O decreto regulamentar como atividade legislativa do executivo”
(
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/358_arquivo.pdf
)
explica:

“(...) A lei emana do Poder Legislativo. O regulamento emana do Poder Executivo (na função de administração). Contudo,
só a lei pode inovar a ordem jurídica. O regulamento somente o inovará dentro daquilo que lhe permitir a lei
.

Tal conclusão é de fácil percebimento, face aos claros termos do artigo 5º, II, da Constituição Federal que estatui: “ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

A essa premissa jurídica soma-se, ainda, os termos do artigo 84, IV, da Constituição Federal (regra parâmetro para os ocupantes dos mesmos cargos nas esferas municipais e estaduais), que estabelecem que ao Presidente da República compete “sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução” e, ainda, os preceitos do artigo 37 da Carta Magna que estabelece: “A Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade (...)”. (grifou-se).

Em semelhante sentido, dispõe Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, em sua obra “Princípios gerais de Direito Administrativo” (2010, p. 373):

“A lei o regulamento, na verdade, distinguem-se sob o aspecto material e formal.

Segundo a matéria, a diferença está em que a lei inova originariamente na ordem jurídica, enquanto o regulamento não a altera. Isso é verdade tanto para o regulamento executivo, que desenvolve a lei para efeito de sua aplicação, como para o regulamento autorizado ou delegado, porquanto a modificação da ordem jurídica, que resulta dos seus preceitos expressos, deve já estar virtualmente contida nas disposições programáticas, que lhe dão habilitação legislativa.
Destarte, a inovação originária da ordem jurídica é da lei, e não dele
.”
(g.n.)

E tanto é certo que apenas a Lei pode inovar na ordem jurídica, que em nível federal a prescrição foi regulada por Lei ordinária.

Trata-se da Lei Federal n.º 9.873/1999, que dispõe:

“Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da
Administração Pública Federal
, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º - A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.”
(g.n)

A leitura da norma federal leva a concluir que a norma é taxativa no sentido de que as prescrições ali mencionadas valem para a
“Administração Pública Federal”
, ou seja, para a União e suas entidades, como o
IBAMA
, por exemplo.

Partindo da interpretação da norma e das discussões que a respeito ocorreram em diversos Estados,
o STJ firmou o entendimento, agora pacífico
, de que
a Lei n.º 9.873/1999 não pode ser aplicada para os Estados e Municípios
, uma vez que se trata de norma federal (aplicação para a União e suas entidades) e não nacional (aplicável em todo o país).

Neste sentido, veja-se trecho do voto do Min. Castro Meira – relator do Resp. 1.115.078 (que originou a tese firmada no Tema 324 - STJ):

"A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais."

Em outros julgados, na mesma linha de entendimento:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
(AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma
, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma
, DJe de 13/11/2015).

IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"

(STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.)
VI. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.478/PR, relatora Ministra
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020) (g.n.)

Em casos semelhantes, de igual forma vem decidindo este colendo Tribunal de Justiça. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA -PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO - NATUREZA RESTRITIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROCESSUAL - REGULAÇÃO POR LEI - DECRETO - ATO NORMATIVO SEM STATUS PARA REGULAR PRAZO PRESCRICIONAL - VEDAÇÃO A INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTRITA LEGALIDADE (ART 5º, II E ART. 37 DA CF/1988) - LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 - INAPLICABILDIADE AO CASO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. O processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

2. A prescrição e a decadência, enquanto institutos jurídico limitativo-temporais do direito, possuem o objetivo de prevenir a inércia por parte dos interessados, dando maior estabilidade e segurança para as relações jurídicas.

3. De acordo com a Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei (art. 66). O Decreto, por se tratar de ato unilateral do Chefe do Poder Executivo, não pode, em regra, inovar na ordem jurídica, criando direito ou dever não previsto na lei.

4. De acordo com a Constituição Federal: art. 5º (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

5. No âmbito administrativo, o princípio da legalidade possui ainda maior robustez. As consequências da adoção do princípio da legalidade no processo administrativo vão se confundir com aquelas impostas pelos princípios da indisponibilidade do interesse público e do Estado de Direito. É que todos esses princípios partem da ideia de que o agente público somente pode atuar no estrito cumprimento da lei e para atender o interesse público.

6. Os institutos da prescrição e da decadência, no processo administrativo ambiental, por possuírem natureza jurídica processual e restritiva de direitos, impondo deveres e constituindo matéria de ordem pública, não podem ser criados por meio de decreto, necessitando de lei, em sentido estrito.

7. Na ausência da lei, poder-se-ia cogitar a aplicação da legislação federal. Contudo, consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

8. A Tese fixada no Tema 324 do STJ (É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa) não pode ser aplicada ao caso, uma vez que o precedente remete à legislação federal, sendo aplicável, portanto, somente no âmbito dos processos administrativos ambientais federais.

9. In casu, verifica-se que a lavratura do Auto de Infração n. 137.658, se deu em 21/09/2012, quando vigente o Decreto Federal n. 20.910/1932, que trata apenas da prescrição para a cobrança do crédito e não para a sua constituição.

10. Não é o caso de aplicação da Teoria da causa madura, uma vez que o autor trouxe na inicial outros fundamentos pelos quais entende deva ser anulado o auto de infração. Assim, a fim de evitar alegação de supressão de instância e cerceamento de defesa, é caso de devolução dos autos à origem, para novo julgamento, devendo ser analisados os demais pontos levantados pelo requerente na exordial, inclusive com a produção das provas que se fizerem necessárias.

11. Recurso provido, sentença cassada.”

(N.U 1060535-05.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (g.n.)

De consequência, se a Lei Federal foi redigida apenas para o processo administrativo federal, não podendo ser aplicada no âmbito estadual, é necessário, por óbvio, que haja regramento específico no âmbito estadual, até porque, segundo o texto constitucional, o Direito Ambiental é matéria de competência concorrente entre os entes federativos (art. 24, VI. VII e VIII, CF), lembrando, ainda, que em tal matéria, em caso de
“colisão”
ou
“lacuna”
, deve preponderar a máxima
“in dubio pro natura”
(
ou seja, sem possibilidade de analogia
in malam partem
do meio ambiente
).

No Estado de Mato Grosso, tal regramento, de modo diferente do nível federal, foi editado por Decreto, nunca por Lei.

Trata-se do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 (art. 19), recentemente revogado e substituído pelo de n.º 1.436/2022 (art. 20).

A partir dos estudos realizados sobre a matéria, importa concluir que
a prescrição administrativa ambiental não poderia ter sido regulada
, como o foi,
de forma originária e inovadora, por meio de Decreto/Regulamento,
necessitando de lei em sentido estrito.

Entretanto, o que se vê é que nos Decretos acima mencionados que o instituto da prescrição é regulamentado:

“Decreto nº 1.986/2013:

O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso III, da Constituição Estadual, e

Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, no que se refere aos atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, bem como o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA; (...)”

“Decreto nº 1.436/2022:

O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, tendo em vista o que consta no Processo nº SEMA-PRO-2022/02471, e

Considerando o que estabelece a Lei Estadual nº 7.692, de 01 de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual;

Considerando a necessidade de regulamentar o processo administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais de que trata a Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995; (...)”

Analisando, contudo, a Lei Estadual n.º 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) e a Lei Complementar n.º 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), verifica-se que
em nenhuma delas há previsão de prazo prescricional no processo administrativo ambiental
, diferente - repiso - do que ocorre no âmbito da União.

Dessa forma, é certo que ambos os Decretos inovaram na ordem jurídica, trazendo hipótese de prescrição não prevista em qualquer Lei estadual e, nesse contexto, nunca é demais lembrar que, conforme o texto constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) II -
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma

coisa senão em virtude de lei
; (...)”
(g.n.)

Trata-se do “
princípio da legalidade”
, que possui maior robustez por se tratar de matéria atinente ao Direito Público (Direito Administrativo Ambiental.

Fora do âmbito da legalidade estrita, é importante mencionar que a matéria regulada por Decreto - prescrição no processo administrativo ambiental - é considerada
“matéria de ordem pública”
, podendo ser reconhecida de ofício ou mediante provocação, em qualquer grau de jurisdição ou fase processual, tamanha a sua relevância.

Assim, em não havendo legislação estadual específica (Lei em sentido estrito) sobre a matéria, a única norma a viger é o Decreto Federal n.º 20.910/1932 (prescrição quinquenal - cobrança do crédito) este, sim, com abrangência nacional, uma vez que no seu artigo 1º, prevê a sua aplicabilidade à União, aos Estados e aos Municípios.

Entretanto, como visto, trata-se de norma também inaplicável ao caso versando, pois não ultrapassa a esfera de atuação do Poder Executivo enquanto no exercício da administração, não alcançando a esfera do Poder Legislativo, apto a editar as Leis, só elas com o poder de inovar a ordem jurídica.

A título de reforço conclusivo: a Lei emana do Poder Legislativo; o Regulamento, do Poder Executivo (na função de administração). Entretanto, só a Lei pode inovar a ordem jurídica. O Regulamento somente inovará dentro daquilo que lhe permitir a Lei.

Ora, se a prescrição, como instituto do direito e voltada à segurança jurídica não trata diretamente do mérito das questões postas em discussão em processo, administrativo ou judicial, mas sim quanto à sua duração razoável, com a garantia de que o administrado/jurisdicionado receberá do Poder Público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do Órgão Estatal para a solução do litígio posto em análise; por se tratar de matéria que restringe direitos e impõe deveres; é de ordem pública e de natureza processual, induvidoso concluir que sua criação só pode decorrer de Lei, em sentido estrito.

Importante ressaltar, apenas como reforço argumentativo, que a tese firmada no Tema 324 do STJ, como acima já mencionado,
que define como sendo de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa
,
não se aplica aos Estados
, uma vez que o caso ali analisado se referia a processo administrativo federal (perante o
IBAMA
) e, portanto, com aplicação da legislação federal, o que não é o caso destes autos.

No caso em exame, após tudo o que foi exposto, conclui-se que não ocorreu a prescrição punitiva, tampouco a prescrição intercorrente, de modo que o a sentença recorrida merece reforma, a fim de que seja afastada a ocorrência da prescrição no curso do processo administrativo, em virtude da ausência de legislação em sentido estrito instituindo esse prazo prescricional/decadencial.

Observo, por oportuno, que o caso não possibilita a aplicação da
“causa madura”
, mas pede a devolução dos autos à origem, para novo julgamento, quando haverão de ser analisados os demais pontos levantados pelo requerente na inicial, inclusive, com a produção das provas que se fizerem necessárias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para afastar a prescrição da pretensão punitiva, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, e nego
PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo manejado por
JOSE LUCIO BARBACENA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023